Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RENEGOCIAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não se caracteriza novação a pactuação de renegociação em contrato de empréstimo bancário mormente em razão de confissão de dívida por parte do devedor e a avença quanto ao novo prazo para pagamento, prestações e novas taxas de juros, estas mais atrativas ao mutuário, mantidas as demais cláusulas contratuais.
2. Deve ser mantida a condenação ao pagamento do valor devido ante a inequívoca inadimplência por parte do devedor.
3. Negou-se provimento ao recurso.